Tribunal: STF
Processo: HC 220666
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Milton Caio Silva de Jesus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pedido liminar no HC 774.874/MG (documento eletrônico 5).



    O impetrante alega, em síntese, que:



    “[o] presente mandamus visa a revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto ser incompatível com o regime inicial semiaberto fixado na r. sentença condenatória, afrontando o Princípio da Proporcionalidade. 



    […]



    Vislumbra-se que a r. decisão combatida não fez cessar o inegável constrangimento ilegal que padece o paciente, que atualmente encontra-se em regime mais gravoso do que o imposto na r. sentença (que transitou em julgado ao Ministério Público), além da latente incompatibilidade entre entre o regime semiaberto e a prisão preventiva. 



    […]



    O paciente MIKAEL foi preso em flagrante no dia 22 de agosto de 2021, na Comarca de Osasco/SP, por ter infringido, em tese, o disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal. 



    MIKAEL DE LEMOS então foi denunciado pelo Ministério Público, tendo sido redistribuído o feito para a 29ª Vara Criminal de São Paulo/SP. Encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais, o D. Juízo de Primeiro Grau prolatou a r. sentença (documento anexo), condenando o ora paciente as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, afastando a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal. 



    Ainda na r. sentença, o D. Magistrado da 29ª Vara Criminal de São Paulo/SP, decidiu que o paciente não poderia recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva” (págs. 3-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “a concessão do writ impetrado – LIMINARMENTE – independentemente das informações da Autoridade Coatora, ante a documentação acostada que comprova a flagrante ofensa ao Princípio da Proporcionalidade, quando se decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente que foi condenado à pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, cessando desta feita, incontinenti, a Coação Ilegal que vem sofrendo, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de MIKAEL DE LEMOS, por ser esta medida não só da melhor aplicação do Direito, mas, sobretudo, a melhor distribuição da impostergável Justiça!” (pág. 31 do documento eletrônico 1).



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas que, como visto, indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 774.874/MG (documento eletrônico 5).



    Assim, em princípio, a presente demanda não poderia ter seguimento, por incidência da Súmula 691 desta Suprema Corte.



    Todavia, a superação desse verbete sumular se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais se enquadra a decisão ora impugnada. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HCC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter equidistante das partes processuais em litígio. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa” (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Ambas as Turmas desta Suprema Corte têm decidido que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.



    Nesse sentido:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC 138.122/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 1. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º); e (b) as condições pessoais do condenado (CP, art. 33, § 3º) estabelecidas na primeira etapa da dosimetria. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a imposição de regime inicial mais grave revela quadro de descompasso com a legislação penal. 2. No caso, fixada a pena privativa de liberdade em 5 anos e 4 meses de reclusão, sendo o paciente primário, revela-se mais adequada a fixação do regime semiaberto, nos termos dos § 2º, b, e § 3º do art. 33 do Código Penal. 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada” (HC 136.397/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 5. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra a paciente por medidas cautelares ao feitio legal e determinar a observância do regime de cumprimento da pena fixado na sentença, caso iniciada a execução penal” (HC 125.783/BA, Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, trecho da decisão monocrática no que interessa ao julgamento desta impetração:



    “[...]



    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intimem-se” (documento eletrônico 5).



    Traslado, também, trecho da sentença, no que importa, para deslinde do writ:



    ‘[...]



    Deixo de proceder em conformidade com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois a detração em nada interferirá na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, considerada a reincidência do denunciado, fixo como sendo o SEMIABERTO.



    […]



    Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, nego ao denunciado o direito de recorrer em liberdade, visto que, não obstante encerrada a investigação e a instrução criminal, sua liberdade continua a vulnerar a ordem pública visto sua reiteração criminosa. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas gerais já decidiu pela possibilidade da manutenção da prisão preventiva (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.039471-0/000, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 06/06/2018). Diante dessas razões, notadamente da reincidência do denunciado, reitero os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva (ID. 9454225804 e 9456647507), mantendo-a” (págs. 22-23 do documento eletrônico 2; grifei).



    Conforme se verifica, esse decisum, corroborado pelo TJMG e pelo STJ, conflita com o entendimento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, que, como visto, é no sentido de que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.



    Isso posto, concedo, parcialmente, a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator